Tribunal: STF
Processo: RE 1459865
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º DA CF. EC 103/2019. LEI 13.043/2019. REVOGAÇÃO. 1. A modificação do paradigma constitucional revoga a legislação infraconstitucional que com ele seja incompatível. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do § 3º do art. 109 da CF. A modificação da norma acarretou a revogação dos dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais. 3. Assim, desde a EC 103/2019, compete aos Juízes Federais o processamento de Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito”. (eDOC 22, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que houve o reconhecimento, pela origem, da incompetência da justiça estadual para o trâmite e julgamento de execução fiscal (e demais ações que envolvam débito tributário) e declinação da competência para a justiça federal. 



    Argumenta-se que a Lei 5.010/66, que rege a justiça federal de primeira instância, previa expressamente a competência delegada à justiça estadual para o julgamento de ações de execução fiscal propostas na sede do domicílio do devedor em localidade que não fosse sede de órgão da justiça federal. 



    Afirma-se que a referida previsão de competência delegada, recepcionada pela ordem constitucional instaurada pela CF/1988, foi expressamente revogada pela Lei 13.043/2014. Aduz-se que, desde então, não mais se afigura possível o ajuizamento de execuções fiscais por ente federal perante a justiça estadual.



    Assevera-se, no entanto, as execuções ajuizados em âmbito estadual antes da revogação do art. 15, I, da Lei 5.010/1966 permanecem com seu trâmite na justiça estadual, havendo previsão legislativa expressa quanto a esse ponto. 



    Alega-se, assim, que todas as ações de execução fiscal ajuizadas por entidade federal, após o advento da nova lei, passam a ser processadas e julgadas exclusivamente por órgão da justiça federal, excetuadas aquelas já ajuizadas anteriormente à vigência da Lei 13.043/2014.



    Aponta-se que a EC 103/19, a qual alterou o art. 109, § 3º, da CF, restringiu a delegação de competência da justiça federal para a estadual apenas para as causas previdenciárias, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Nesse contexto, as execuções fiscais que já estavam em tramitação na justiça estadual lá permaneceram, não sendo redistribuídas para a justiça federal. 



    Sustenta-se que a alteração no referido artigo não interferiu nas execuções fiscais que não sejam de matéria previdenciária, de modo que mantém-se vigente o disposto no art. 75 da Lei 13.043/2014, que é genérico acerca das “execuções fiscais da União” – podendo ser previdenciária ou não. 



    Argumenta-se que o art. 75 da Lei 13.043/2014 preservou a competência delegada quanto às execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na justiça estadual antes da vigência da referida lei. 



    Aponta-se que a EC 103/2019 apenas tratou da competência previdenciária, uma vez que a Lei 13.043/2014 já havia transferido à justiça federal a competência para o processamento das execuções fiscais. 



    Sustenta-se que referida inovação legislativa tem aplicação imediata apenas para as ações ajuizadas após a sua publicação. Nesses termos, as execuções fiscais antes de 14 de novembro de 2014 permanecerão no foro estadual, em razão do art. 75 da Lei 13.043/2014 e do princípio do juiz natural.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipóteses, verifico que Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.043/2014), consignou a extinção da competência federal delegada à justiça estadual para processar as execuções fiscais propostas pela União e suas autarquias, independentemente da data do ajuizamento do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A 1ª Seção deste Tribunal, na sessão de 07/10/2021 (Conflito de Competência nº 5027965-78.2021.4.04.0000/PR), em voto de desempate do Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, passou a entender que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, compete aos juízes federais julgar as Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito. 



    Assim restou ementado o referido precedente:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º DA CF. EC 103/2019. LEI 13.043/2019. REVOGAÇÃO. 1. A modificação do paradigma constitucional revoga a legislação infraconstitucional que com ele seja incompatível. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do § 3º do art. 109 da CF. A modificação da norma acarretou a revogação dos dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais. 3. Assim, desde a EC 103/2019, compete aos Juízes Federais o processamento de Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito. 



    A partir deste precedente, consolidou-se, por unanimidade, este entendimento, não havendo mais divergência a esse respeito, conforme precedentes ilustrativos:



    EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º DA CF. EC 103/2019. LEI 13.043/2019. REVOGAÇÃO. 1. A modificação do paradigma constitucional revoga a legislação infraconstitucional que com ele seja incompatível. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do § 3º do art. 109 da CF. A modificação da norma acarretou a revogação dos dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais. 3. Assim, desde a EC 103/2019, compete aos Juízes Federais o processamento de Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito. (TRF4 5040901- 38.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 08/12/2021) EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA, EC 103/2019. A Emenda Constitucional 103/2019 revogou o § 3º do artigo 109 da Constituição, modificando a competência absoluta para as execuções fiscais do interesse da União e entes derivados. Após a revogação o artigo 75 da Lei 13.043/2014 não mais opera, prevalecendo a regra da parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil que admite modificação de competência absoluta. É da competência absoluta da Justiça Federal a execução fiscal que tenha como exequente algum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição. (TRF4 5042013-42.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 03/12/2021”. (eDOC 22, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se o seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. CRITÉRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.355.549 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.2.2022)



    Cabe ressaltar, em caso similar, consistente na alteração promovida na Lei Federal 5.010/1966 às execuções fiscais, esta Corte entendeu que a controvérsia seria de natureza infraconstitucional (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014). Por esse motivo, o Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema 780 da sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. 



    Cito, ainda, em situação análoga ao dos autos, o RE 1.399.504, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.10.2022.



    Por fim, merece registro o fato de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC 15) para definir se o artigo 75 da Lei 13.043/2014 permanece válido, tendo em vista a redação atual do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal – com texto dado pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente